Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724164-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO DO CARMO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas constituídas MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO (OAB/DF no 55.562) e ANA PAULA SOUZA LINS (OAB/DF no 54.925), em favor de TIAGO DO CARMO MARTINS, preso em 31/7/2020 em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), onde apontam como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. As impetrantes arguiram a nulidade da prisão em face do excesso de prazo, alegando que o paciente estaria preso por prazo superior ao estabelecido na Instrução no 1 da Corregedoria de Justiça desta Corte. Sustentaram afronta aos princípios da razoável duração do processo, da presunção de inocência e da razoabilidade. Diante dos fundamentos lançados, pediram a concessão da ordem liminarmente, para que fosse o paciente colocado em liberdade. Pugnaram, ainda, pela aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, “com ou sem o uso da monitoração eletrônica”. O pedido liminar foi indeferido (fls. 39/43). Nas informações, a d. autoridade indigitada de coatora esclareceu que após a juntada das alegações finais do paciente os autos foram remetidos à conclusão para sentença (fls. 58/59). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, pelo d. Procurador Fernando Cezar Pereira Valente, oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 72/77). É o relatório. Decido. Diante da informação prestada pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no sentido de que os autos foram encaminhados para sentença, foi realizada consulta ao andamento da ação penal no 0729169-21.2020.8.07.0001, por meio da qual verificou-se que foi proferida sentença em 31/8/2021. Na decisão o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), à pena fixada em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado em razão da reincidência, além do pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, à menor razão legal. O paciente foi recomendado na prisão em que se encontra. Afere-se, portanto, que não subsiste a alegação de excesso de prazo para a prisão preventiva, configurada pela demora para que fosse proferida sentença que, por sua vez, configura novo título. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de setembro de 2021 12:39:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora